Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718604-03.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEX FABIANO DE SOUZA LOPES D E C I S Ã O Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Apelação – Ação de Busca e Apreensão – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de Recurso de Apelação em face de Sentença a qual julgou extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda à Inicial. Diante de tais fatos, em preliminar de Apelação, pretende o apelante a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de “que seja a r. Sentença anulada, consoante que os documentos juntados aos autos são mais que suficientes para a concessão da liminar”. Feitas essas considerações, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em verdade, pretende o recorrente a concessão da Liminar requerida na Petição Inicial antes mesmo da análise dos motivos que ensejaram a extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, apesar de defender a apelante serem os documentos juntados aos autos suficientes para comprovação da mora, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ao deferimento da tutela requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa, retornem os autos conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator